Tribunal: TJPA
Processo: 0818958-34.2023.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10987 - Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818958-34.2023.8.14.0000

APELANTE: ATANAEL DE OLIVEIRA SAMPAIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0818958-34.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE: ATANAEL DE OLIVEIRA SAMPAIO.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PENALIDADE CUMULATIVA E OBRIGATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de embriaguez ao volante, à pena de 10 (dez) meses de detenção, em regime aberto, além de multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo. A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas, alegando a ausência de teste de etilômetro, e, subsidiariamente, o afastamento da pena de suspensão da CNH, sob o argumento de que o réu a utiliza para fins profissionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) analisar se o conjunto probatório, notadamente os depoimentos dos policiais militares que atestaram os visíveis sinais de embriaguez do agente, é suficiente para sustentar a condenação pelo crime do art. 306 do CTB, tornando dispensável a prova técnica (teste de etilômetro); (ii) verificar se a alegação de que o réu necessita da habilitação para o exercício de sua profissão constitui fundamento idôneo para afastar a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, prevista como sanção cumulativa no tipo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É incabível a absolvição por insuficiência probatória. A materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas pela prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, após a alteração promovida pela Lei nº 12.760/2012, a comprovação da alteração da capacidade psicomotora pode ser realizada por diversos meios de prova, incluindo o testemunho de policiais, que goza de fé pública e presunção de legitimidade. Os relatos dos agentes que efetuaram a abordagem foram coesos e detalhados ao descrever os sinais de embriaguez do apelante.

4. O afastamento da pena de suspensão da habilitação para dirigir é juridicamente impossível. Trata-se de sanção penal de caráter cumulativo, imposta expressamente pelo preceito secundário do art. 306 do CTB, e não uma faculdade do julgador. O Supremo Tribunal Federal já firmou tese de que o direito ao exercício de profissão não é absoluto, sendo constitucional a imposição da pena de suspensão da habilitação a motorista profissional, pois a medida visa proteger bens jurídicos de maior relevância, como a vida e a segurança viária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

1.

A prova testemunhal, consistente nos depoimentos de policiais militares que atestam os sinais visíveis de alteração da capacidade psicomotora do condutor, é meio de prova idôneo e suficiente para fundamentar a condenação pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), sendo dispensável a realização do teste de etilômetro.

2.

A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor é uma sanção cumulativa e de aplicação obrigatória no tipo penal do art. 306 do CTB, não podendo ser afastada sob o argumento de que o condenado utiliza o documento para o exercício de atividade profissional, dada a sua finalidade de proteger a segurança viária e a incolumidade pública.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97), art. 306.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp 2.553.462/DF, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06/08/2024, DJe 13/08/2024; STF - RE 607.107/MG, Rel. Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 12/02/2020 (Repercussão Geral - Tema 484); TJ-PA - Apelação Criminal: 00026544520198140028 26956067, Relator.: Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Data de Julgamento: 12/05/2025, 2ª Turma de Direito Penal ; TJ-MT - APR 1002279-20.2020.8.11.0046, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 17/10/2023; TJ-SP - Apelação Criminal: 1502638-52 .2020.8.26.0576 São José do Rio Preto, Relator.: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas, Data de Julgamento: 19/01/2023, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/01/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ATANAEL DE OLIVEIRA SAMPAIO contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás/PA (ID 90633449), que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 306, caput, da Lei nº 9.503/97, à pena de 10 (dez) meses de detenção, em regime inicial aberto, ao pagamento de 56 (cinquenta e seis) dias-multa, e à suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 10 (dez) meses.

Narra a denúncia (ID 17283488), em síntese, que na madrugada do dia 24 de abril de 2020, por volta das 03h, o denunciado conduzia o veículo Gol, cor branca, placa OSZ 9364, na Avenida São João, Bairro Flor de Liz, em Canaã dos Carajás/PA, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. A exordial detalha que policiais militares em ronda ostensiva presenciaram o momento em que o acusado, ao realizar um retorno, arremessou uma garrafa de bebida alcoólica pela janela do veículo. Após a abordagem, constataram que o denunciado apresentava visíveis sintomas de embriaguez, como olhos vermelhos, odor etílico, fala sem coerência e desequilíbrio.

A sentença julgou procedente a denúncia para condenar o réu nos termos acima mencionados.

A defesa, em suas razões recursais (ID 100032051), pugnou pela reforma da sentença, requerendo: a) a absolvição por insuficiência de provas, argumentando a fragilidade dos depoimentos testemunhais e a ausência de prova técnica (teste de etilômetro); e b) subsidiariamente, o afastamento da pena de suspensão da CNH, por ser o apelante profissional autônomo que depende da habilitação para seu sustento.

Em contrarrazões (ID 17283529), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso, para que a sentença fosse mantida em sua integralidade.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 17637851), opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e passo a analisar o mérito.

A defesa estrutura seu apelo em duas teses centrais: a absolvição por insuficiência probatória e o afastamento da pena de suspensão da habilitação. Analisarei cada uma delas separadamente.

I. DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO

A defesa pleiteia a absolvição do apelante sob o argumento de que as provas produzidas são frágeis e insuficientes para sustentar um decreto condenatório, especialmente pela ausência do teste de etilômetro e por supostas contradições nos depoimentos dos policiais.

A tese, contudo, não merece prosperar. A materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos, notadamente pela prova oral colhida em juízo.

O policial militar Cleyton do Rosário Quaresma, em seu depoimento judicial, foi claro e assertivo ao narrar que, durante a diligência, avistou o apelante lançar uma garrafa de cerveja pela janela do carro e que, na abordagem, o réu apresentou "visíveis sinais de embriaguez, como fala desconexa e desequilíbrio". O agente público acrescentou, ainda, um fato de extrema relevância: "que já havia apresentado o denunciado outras 2 vezes na mesma situação de embriaguez", o que demonstra a reiteração do comportamento delitivo.

Corroborando essa versão, a testemunha policial Diego Severiano, embora não se recordasse de todos os detalhes com a mesma precisão, confirmou que o denunciado apresentava "sinais de embriaguez", como "voz alterada e olhos vermelhos", e relatou que a esposa do réu, presente no local, afirmou que ele "tinha problemas com alcoolismo".
As pequenas divergências nos relatos, apontadas pela defesa, são naturais na prova testemunhal e não têm o condão de invalidar o núcleo probatório, que se manteve uníssono e coerente quanto ao estado de embriaguez do apelante.

A legislação de trânsito, com a redação dada pela Lei nº 12.760/2012, tornou expressa a possibilidade de comprovação da embriaguez por meios diversos da prova técnica. O § 2º do art. 306 do CTB estabelece que a verificação do estado do condutor poderá ser obtida mediante "exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos".

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica, reconhecendo a validade e a suficiência dos depoimentos de policiais para embasar a condenação.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO.
[...] 1. A partir dos depoimentos dos policiais, a Corte Estadual concluiu que "o acusado se encontrava com sinais notórios de embriaguez, tais como: olhos avermelhados, agressividade considerada, hálito etílico, diálogo desconexo e fala arrastada" [...], restando devidamente caracterizado o crime. [...] 4. "A partir do advento da Lei 12.760/2012, que alterou a redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro,
entende-se ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, sendo admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova admitidos em direito
, observado o direito à contraprova" (AgRg no AREsp n. 2.189.576/RO, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023). (STJ - AgRg no AREsp: 2553462 DF 2024/0022085-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2024) – destaquei.

Na mesma linha, os tribunais estaduais têm reiteradamente decidido:

E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA –
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA PELA SEGURA PROVA TESTEMUNHAL – VISÍVEL ESTADO DE EMBRIGUEZ ATESTADO SEGURAMENTE PELOS POLICIAIS MILITARES
– APELO DESPROVIDO. A versão defensiva de que não há provas suficientes sobre a ocorrência do crime de embriaguez ao volante, além de isolada e inverossímil, é facilmente derruída pela prova testemunhal colhida em ambas as fases processuais, tendo em vista que
os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante foram uníssonos em confirmar que o indivíduo estava visivelmente embriagado, apresentando inúmeros sinais característicos e nem sequer conseguiu assoprar o “bafômetro”
. (TJ-MT - APR: 10022792020208110046, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 17/10/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/10/2023) – destaquei.

EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, (...).
Autoria e Materialidade devidamente demonstradas – Testemunhas policiais confirmaram que o apelante ostentava sinais de embriaguez,
além de ter se recusado a apresentar seus documentos pessoais –
Crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro não exige prova pericial para sua comprovação
– Condenação mantida. (...) (TJ-SP - Apelação Criminal: 1502638-52 .2020.8.26.0576 São José do Rio Preto, Relator.: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas, Data de Julgamento: 19/01/2023, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/01/2023) – destaquei.

Portanto, diante de um acervo probatório robusto, que inclui os depoimentos detalhados e harmônicos dos agentes públicos que realizaram a abordagem, não há que se falar em insuficiência de provas ou na aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

II. DO NÃO CABIMENTO DO AFASTAMENTO DA PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO

A defesa requer, subsidiariamente, o afastamento da pena de suspensão da habilitação para dirigir, sob o argumento de que o apelante necessita do documento para exercer sua atividade profissional. O pleito, no entanto, é juridicamente inviável.

A "suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor" não é uma penalidade acessória ou discricionária, mas sim uma sanção penal autônoma, prevista de forma cumulativa no preceito secundário do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Sua aplicação é, portanto, obrigatória em caso de condenação, não cabendo ao julgador afastá-la por conveniência ou em razão da profissão do réu.

A questão, inclusive, já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, que, em sede de repercussão geral, firmou entendimento sobre a constitucionalidade da medida, mesmo quando aplicada a motoristas profissionais. Embora o precedente abaixo se refira ao crime de homicídio culposo no trânsito, a
ratio decidendi
aplica-se integralmente ao caso de embriaguez ao volante.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MOTORISTA PROFISSIONAL. SUSPENSÃO DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. CONSTITUCIONALIDADE. [...] 3. Em primeiro lugar,
inexiste direito absoluto ao exercício de atividade profissionais (CF, art. 5º, XIII). É razoável e legítima a restrição imposta pelo legislador, visando proteger bens jurídicos relevantes de terceiros, como a vida e a integridade física.
4. Em segundo lugar, a medida é coerente com o princípio da individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI). A suspensão do direito de dirigir [...] é um dos melhores exemplos de pena adequada ao delito, já que, mais do que punir o autor da infração, previne eficazmente o cometimento de outros delitos da mesma espécie. [...] 8. Fixação da seguinte tese:
É constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito.
(STF - RE 607107 MG, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 12/02/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 14/04/2020) – destaquei.

Nesse mesmo sentido, alinhando-se à Corte Suprema, este próprio Egrégio Tribunal de Justiça do Pará já decidiu que:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART . 302 DO CTB. MANOBRA DE MARCHA A RÉ EM VIA URBANA ESTREITA, SEM ASFALTO E COM INTENSO FLUXO DE PEDESTRES. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA. DEVER DE CUIDADO VIOLADO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E SUSPENSÃO DA CNH. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. (....) Tese de julgamento: (....) 2 . "
A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, prevista no Código de Trânsito Brasileiro, é de aplicação obrigatória e não pode ser afastada em razão do exercício de atividade profissional
." (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00026544520198140028 26956067, Relator.: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/05/2025, 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

A finalidade da norma é clara: proteger a coletividade e a segurança viária, afastando temporariamente do trânsito o condutor que demonstrou, com sua conduta irresponsável, um grave risco à vida e à integridade física de terceiros. Permitir que o exercício profissional se sobreponha a esse interesse público maior seria esvaziar o propósito da lei e criar uma inaceitável distinção entre cidadãos.

Assim, a manutenção da pena de suspensão da habilitação, fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade, é medida de rigor.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui ratificados.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 18/12/2025